Tribunal: STF
Processo: HC 67819
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-13
Data de publicação: 1990-03-13

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
I) COAÇÃO QUE RESULTARIA DE ATO DO TRIBUNAL (AO JULGAR O AGRAVO
REGIMENTAL) E NÃO DE UM DE SEUS MEMBROS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
JURISDICIONAL PROPRIA E SINGULAR. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
II) A MERA COGITAÇÃO, EM INCIDENTE PROCESSUAL CIVIL, DA
POSSIBILIDADE DE SER PROIBIDA ESSA OU AQUELA CONDUTA, NÃO CONFIGURA
LESÃO OU AMEAÇA A LIBERDADE PESSOAL OU PROFISSIONAL DO ADVOGADO
EM CUJO FAVOR IMPETROU-SE O 'WRIT'.
HC DENEGADO..